Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734131-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Em consulta aos autos originários (processo no 0736993-36.2017.8.07.0001), verifica-se que o MM. Juiz determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação aos agravantes-executados, por meio da r. decisão proferida em 4/3/24 (id. 188412956 daqueles autos), com o seguinte teor: “Cuida-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, no qual foi desconsiderada a personalidade jurídica das empresas executadas JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. e JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, atingindo também a empresa coligada JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA e os administradores ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, consoante decisão de ID no 19728473, em face da qual fora interposto recurso (AGI no 0716754-77.2018.8.07.0000). As devedoras JOÃO FORTES ENGENHARIA e JFE 18 comunicaram ao ID no 177675278 a homologação do plano de recuperação judicial e pedem a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da novação judicial (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). Os devedores ROBERTO e WAGNER informam ao ID no 186302614 que foi dado provimento ao REsp. no 1.871.760/DF, a fim de afastá-los dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras originárias, por serem administradores não sócios da sociedade empresarial. Portanto, requerem a suspensão da demanda, a fim de evitar danos irreversíveis e graves decorrentes da realização de atos constritivos pelo Juízo. Comunicam a interposição de recurso em face da decisão de ID no 173632707 que rejeitou a impugnação à penhora (AGI no 0705570-17.2024.8.07.0000). Ao ID no 187358397, as devedoras JOÃO FORTES e JFE 18 informam que já houve início do cumprimento do plano de recuperação judicial e correspondente depósito da parcela de R$ 5.000,00 em favor da credora, conforme comprovante de ID no 187358398. Ofício da 6a Turma Cível ao ID no 187524333, a comunicar que foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso dos executados ROBERTO e WAGNER interposto em face da penhora mantida pelo Juízo (AGI no 0705570-17.2024.8.07.0000). Decido. Diante do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso dos executados ROBERTO e WAGNER (AGI no 0705570-17.2024.8.07.0000), a princípio, seria caso de prosseguimento do feito. No entanto, sobreveio a notícia de que fora dado provimento ao Recurso Especial no 1.871.760/DF (AGI no 0716754-77.2018.8.07.0000), ‘a fim de afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação aos recorrentes, por serem administradores não sócios da sociedade empresarial’. Veja-se que a mera interposição do recurso contra a referida decisão da Corte Superior não afasta a sua eficácia imediata, exceto se deferido efeito suspensivo pelo eminente Relator (art. 1.019, I, do CPC), o que não consta dos autos, de sorte que a execução encontra-se transitoriamente desprovida de justo título em face dos administradores ROBERTO e WAGNER, a ensejar a sustação de qualquer ato executivo oneroso até que sobrevenha o trânsito em julgado do recurso. Diante disso, considerando-se a superveniência de modificação dos Corte Superior, em garantia da segurança jurídica, DETERMINO o sobrestamento do processo em relação aos administradores ROBERTO e WAGNER até a preclusão da referida decisão. Em relação à informação da homologação do plano de recuperação judicial das devedoras JOÃO FORTES e JFE 18, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como acerca da transferência bancária quanto ao valor do débito comunicada ao ID no 187358398. Oportunamente, certifique-se o julgamento dos AGI's 0716754-77.2018.8.07.0000, 0734131-85.2023.8.07.0000 e 0705570-17.2024.8.07.0000.” (grifos nossos). Nesse contexto, a manifestação do Juízo a quo sobre o eventual prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos agravantes-executados representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso, ante a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até a manifestação do Juízo a quo sobre a permanência ou não dos agravantes-executados no polo passivo do cumprimento de sentença originário (processo no 0736993-36.2017.8.07.0001). Intimem-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora